Tribunal: TJDFT
Processo: 0729728-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729728-41.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ALEXANDRE NESTOR DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER BRASIL S/A em face em face de sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial. In casu, os fundamentos lançados pelo apelante se encontram parcialmente dissociados da fundamentação da sentença, tendo em vista que discorre acerca da inexistência de contrato físico ante a entabulação do negócio jurídico através de meio eletrônico, ao passo que a sentença indeferiu a petição inicial por não ter cumprido satisfatoriamente a determinação de emenda, já que não apresentou nova peça com pedidos certos e determinados. Com efeito, em uma análise preliminar, verifica-se que o apelante deixou, em parte, de impugnar especificamente a sentença recorrida, violando o princípio da adstrição. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso, por razões dissociadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2022 19:42:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador